Tribunal: STF
Processo: Rcl 44626
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Companhia de Água e Esgoto do Ceará- CAGECE. 4. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público de fornecimento de água e esgotamento sanitário em regime não concorrencial. Inexistência de finalidade primária voltada à persecução de lucro. Submissão ao regime de precatórios. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.